Tribunal: TJES
Processo: 5017876-40.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017876-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS LUIS DO VAL
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5017876-40.2022.8.08.0024

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos interpostos por
CARLOS LUIS DO VAL
em face do acórdão de id6880692. O referido julgado, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado do autor, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa.

Em suas razões recursais (id6937586), o embargante alega a existência de obscuridade e omissão, sustentando que o acórdão ignorou o Enunciado 39 do FONAJE, o qual estabelece que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido e não ao valor total do contrato.

Argumenta, ainda, que houve interpretação equivocada do art. 292, inciso II, do CPC, defendendo que, por se tratar de contrato de consórcio já rescindido, a competência deveria ser fixada com base na parte controvertida, sob pena de afronta ao acesso à justiça e à jurisprudência dominante.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte agravada/embargada.

É o breve relatório, não obstante dispensa legal (art. 46 da Lei nº 9.099/1995). Passo a decidir.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, mas, no mérito,
nego-lhes provimento
. Cumpre pontuar que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência, vícios que não se verificam na espécie.

É cediço que os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício (omissão, obscuridade, contradição, erro material e, nos dizeres da lei, dúvida), não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP). O espírito do enunciado reforça a ideia de que a simplicidade e a celeridade do rito não exigem fundamentação exaustiva e repetitiva, sendo impróprio exigir minúcias formais excessivas nas decisões das Turmas Recursais quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

No caso em apreço, o embargante busca a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada, demonstrando inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado que, após analisar os autos, concluiu pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos; ressaltando-se que o entendimento então adotado encontrava amparo em parcela da jurisprudência vigente à época da prolação do v. Acórdão, frise-se aqui, em momento anterior à fixação da tese no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara que, em demandas envolvendo a existência ou validade de ato jurídico, o valor da causa deve considerar o valor do contrato, conforme preceitua o art. 292, II, do CPC. Restou expressamente consignado que, no caso em tela, o valor do contrato é de R$ 150.000,00, montante que ultrapassa o teto de
40 (quarenta) salários
mínimos permitido em sede de Juizado Especial Cível, atraindo a aplicação do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou contradição interna no julgado. Importa consignar que, ainda que tenha se consolidado entendimento diverso em outros julgados ou turmas, a toda evidência, não é o caso de modificação do
decisum
através da via estreita dos aclaratórios. O que se observa é o nítido caráter infringente do recurso, objetivando que esta Turma Recursal altere seu entendimento para se alinhar à interpretação do embargante sobre o "proveito econômico".

Com efeito, a adoção de tese distinta da pretendida pela parte não autoriza o acolhimento de aclaratórios, devendo a pretensão de reforma ser buscada pelas vias recursais próprias. A decisão foi proferida em estrita observância ao Enunciado 11 deste Colegiado e ao art. 46 da Lei 9.099/1995, não havendo que se falar em vício de fundamentação.

Ressalte-se, por fim, que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os enunciados ou precedentes colacionados pelas partes como se quesitos fossem, desde que a decisão apresente fundamentação jurídica suficiente para o deslinde da controvérsia, como ocorreu no voto vencedor.

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar os aclaradores, razão pela qual, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)